Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706502-10.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DALTON RIBEIRO NEVES PACIENTE: WALLACE GONCALVES DE SOUZA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DALTON RIBEIRO NEVES em favor de WALLACE GONCALVES DE SOUZA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que, de acordo com o Inquérito Policial, em 25/2/2021, o paciente teria sido preso em flagrante, na cidade de Planaltina, transportando aproximadamente 6 quilos de maconha. Sustenta, inicialmente, a irregularidade da prisão em flagrante e a nulidade da prova obtida por meio ilícito, ao argumento de que “os policiais efetuaram a abordagem sem a presença de uma testemunha do povo, o que gera a nulidade do APF, vez que não existe pessoa isenta para atestar a regularidade do feito”. Aduz que decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, estando destituída de qualquer menção ou elemento do caso concreto. Reputa ausentes os requisitos da prisão em flagrante e aponta a excepcionalidade da medida. Salienta que o paciente possui requisitos objetivos e subjetivos favoráveis para ter sua prisão preventiva revogada, quais sejam: é pessoa idônea, primária tecnicamente (assentamentos de mais de 5 anos), pai de família, com residência e trabalho fixo e de bons antecedentes. Afirma que sua esposa está desempregada e os 3 filhos do casal dependem exclusivamente do seu trabalho. Assevera que o crime não fora praticado com violência e/ou grave ameaça e não há nenhuma prova nos autos do APF de que o requerente componha organização criminosa, tampouco que se dedique à vida do crime. Invoca o princípio da presunção da inocência. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão. Finalmente, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. WALLACE GONCALVES DE SOUZA, paciente, foi preso em flagrante, em 25/2/2021, na estrada de terra antes do Condomínio do Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. De acordo com a Ocorrência n. 1435/2021 – 16a DP, em razão de denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas na região da Vila de Fátima em Planaltina/DF, policiais civis fizeram campana para flagrar a comercialização. Os policiais abordaram os veículos em que estavam MICKAEL, RODRIGO MENDES BRANDÃO e JOÃO VICTOR e os conduziram à delegacia para que os veículos fossem revistados de forma minuciosa. Na delegacia, durante entrevista, RODRIGO disse que havia negociado a droga com um indivíduo de Sobradinho e que este indivíduo estaria no local esperando por eles em um Fiat/ Uno em uma estrada de chão próximo ao Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho. Diante de tal informação, a guarnição se deslocou para o local e lá avistou um veículo com as mesmas características e procedeu a abordagem. No veículo havia dois indivíduos, PEDRO HENRIQUE DAMASCENO VIANA e WALLACE GONÇALVES DE SOUZA, paciente, sendo apreendidos 6 (seis) tijolos de maconha, com massa líquida de 5.854,12g. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados Pedro Henrique e Wallace Goncalves. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 5,8 kg de maconha. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Registre-se, ademais, que o autuado Pedro possui passagem pelo sistema penal por tráfico de drogas. Já o autuado Wallace é reincidente por crime de receptação e posse de arma de fogo. Em relação a alegação da defesa de Pedro de que este é o cuidador de filho menor de idade, a indexação da certidão de nascimento e a comprovação de residência não são suficientes para demonstrar ser este o único responsável pelo menor. No mesmo sentido quanto ao autuado Wallace. É de se pontuar que o fato aqui apurado pode ser praticado dentro de casa, de modo a demonstrar, a princípio, que a sua proximidade com a criança dentro do ambiente familiar torna ainda mais vulnerável a proteção ao infante, tornando-se sobretudo imperiosa a sua custódia cautelar. Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, esta foi devidamente rechaçada pela autoridade judicial do NAC. Confira-se: No tocante a alegação da defesa de Wallace de irregularidade do flagrante ante a ausência de testemunha do povo, verifico que consta como testemunha o condutor do flagrante, policial civil, dotado de fé pública. Consoante entendimento pacifico nesse eg. Tribunal de Justiça, o condutor do flagrante, imbuído de sua função pública, se investe da responsabilidade de testemunhar os fatos ante a autoridade judiciária. Não sendo demonstrado, nesse sentido, qualquer irregularidade no ato, a homologação do flagrante é medida que se impõe. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia dos indiciados dentro do prazo normativo. Ademais, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios da prisão em flagrante. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador